Tribunal: TJSP
Processo: 1051898-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DANOS MORAIS – Empresas transportadoras que respondem objetiva e solidariamente pelas consequências do ato ilícito a que deram ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor – Inadimplemento contratual consistente no extravio temporário da bagagem – O transporte é obrigação

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DANOS MORAIS – Empresas transportadoras que respondem objetiva e solidariamente pelas consequências do ato ilícito a que deram ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor – Inadimplemento contratual consistente no extravio temporário da bagagem – O transporte é obrigação de resultado, razão pela qual têm as empresas transportadoras o dever de entregar o passageiro e sua bagagem incólumes ao local de destino – Extravio de bagagem que causa constrangimento ao passageiro, que, ao desembarcar em outra cidade, vê-se desprovido de utilizar-se de suas roupas e outros objetos pessoais, ainda que por curto espaço de tempo – Falha no serviço de transporte contratado que constitui causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar por danos morais – Desnecessidade da comprovação do prejuízo efetivo – Indenização deve ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa do lesado – Indenização fixada em R$3.000,00, ante as peculiaridades do caso, especialmente o fato de a bagagem ter sido devolvida ao autor apenas dois dias após o extravio – Indenização atualizada com correção monetária, a contar do acórdão, e juros de mora, a contar da citação – Súmula no 362 do STJ – Ação procedente – Ônus sucumbenciais carreados às rés, incluídos os honorários recursais - Apelo provido."